Tribunal: TJBA
Processo: 8058895-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058895-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MERYELEN ALBUQUERQUE TELLES Advogado(s): AGRAVADA: P.L. EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO (OAB:BA17560-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, DO CDC. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. LEI Nº 8.245/91. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8058895-26.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.